Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-55.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 10.820/2003. INVIABILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a limitar os descontos efetuados na conta corrente da autora e em pagar indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos. 2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Empréstimo bancário. Descontos de parcelas em conta corrente. Legalidade. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.). O autor é devedor do banco réu em razão da celebração de diversos contratos de mútuo bancário. A pretensão do autor é baseada na alegação de que as prestações comprometem 100% do seu rendimento, levando-o a uma situação de penúria em razão da irresponsável concessão de crédito. Não obstante, os contratos devem ser cumpridos como formalizados. Eventual descompasso entre a exigência de cumprimento das obrigações assumidas pelo consumidor e a necessidade de subsistência de forma digna devem ser tratados à luz da proteção processual do superendividado, preconizada nos arts. 104-A e seguintes do CDC, melhor preparada para a ponderação de interesses, sendo de destacar que a exigência de autorização específica não constou da fundamentação do pedido, nem da sentença, de modo que não pode ser alçada à fundamentação do presente acórdão.4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W